Tribunal: STF
Processo: RHC 229053
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 811.072/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 37)



    O recorrente narra (eDOC 43) haver sido definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 3º, II, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/1990 à pena de 42 anos e 13 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. (p. 14)



    Alega que “aumentar a pena apenas por maus antecedentes não é motivo para aumentar mais de 40 por cento da pena pena base foi aplicada ao paciente apenas pelo motivo de ter maus antecedentes”. (p. 14)



    Afirma que a fixação da pena carece de fundamentação idônea e não obedece aos parâmetros legais. (p. 14)



    Narra que a sentença incorre em bis in idem, ao descrever condutas inerentes ao tipo penal do homicídio e não pode ser considerado para elevação da pena. (p.18)



    Alega que o aumento da pena base aplicado foi demasiadamente exacerbado, em desacordo com o princípio da razoabilidade. (p. 19)



    Aduz que o paciente faz jus a redução descrita no art. 14 do Código Penal em seu patamar máximo.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena, ou subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal e que seja aplicada a diminuição de 2/3 pelo crime tentado.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 69)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo trecho da sentença condenatória:



    “A culpabilidade é agravada, tendo em vista que o acusado Rafael agiu com dolo mais intenso, na medida em que agrediu as vítimas de maneira exacerbada, o que transcende os padrões do tipo e justifica a fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal. 



    Os antecedentes são desfavoráveis, porquanto o acusado Rafael é multirreincidente, consoante CAC às ff. 72/77. Logo, uma condenação será sopesada nesta fase, sem acarretar dupla incidência. 



    No que tange à conduta social e personalidade do acusado, não há nos autos elementos para suas aferições. 



    As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista que o acusado se valeu de singularidades diversas das elementares do tipo para a prática do crime, na medida em foram utilizadas diversas armas de fogo e desferidos mais de 08 (oito) tiros, conforme se extrai da prova oral. Fatores que merecem maior reprovabilidade. 



    Já as consequências do crime, não ultrapassaram os padrões do tipo”. (eDOC 6, p. 14)



    Como visto, a pena foi agravada por 3 circunstâncias judiciais, diferentemente do alegado no writ.



    Portanto, a pena-base foi agravada a partir das circunstâncias do caso concreto. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. O controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados apenas pode ocorrer para a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base Precedentes. (…) 3. Ordem denegada”. (HC 118.605, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.3.2014)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DESSA CIRCUNSTÂNCIA. 1. Não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando fundamentação idônea para ter como negativa a circunstância judicial das consequências do crime. É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas; a sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes. 3. Ordem denegada”. (HC 112.611, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.12.2012) 



    Quanto ao último tópico, transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “A sentença considerou que ‘ressai cristalino dos autos a intenção do acusado Rafael e de seus comparsas em ceifar a vida das vítimas, já que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Sérgio Pereira Junqueira, apenas não alcançando o resultada morte por circunstâncias alheias às suas vontades, já que erraram a pontaria [e], em relação à vítima Sérgio Pereira Junqueira Júnior, o acusado Rafael e seus comparsas, com nítido animus necandi, apontaram uma arma de fogo em direção à sua cabeça e apertaram o gatilho, apenas não alcançando o resultado morte porque o armamento falhou’. Uma vez que o resultado morte não se verificou porque a arma falhou, é inevitável concluir que houve avanço muito significativo no iter criminis, a justificar a fração imposta.”. (eDOC 37, p. 13 - 14)



    Segundo jurisprudência desa Corte, inexiste constrangimento ilegal quando a escolha da fração de redução da tentativa leva em consideração o iter criminis percorrido. No caso, o agente (corréu) praticou todos os atos necessários para a execução do delito, que não alcançou o resultado morte apenas por circunstâncias alheias à sua vontade. Correta, portanto, a fixação da redução pela tentativa na fração mínima.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c. o art. 14, inciso II (furto qualificado tentado) e 288, caput (associação criminosa), do Código Penal. Aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) alusiva à tentativa. Impossibilidade. Aplicação de 1/3 (um terço) em virtude do iter criminis. Fixação do regime aberto. Inviabilidade. Pena aplicada de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável. Correta a fixação do regime semiaberto. Agravo não provido. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18)...” (HC 202.354 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexiste constrangimento ilegal quando a escolha da fração de redução da tentativa leva em consideração o iter criminis percorrido. Precedentes. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 178.725 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente